Tribunal: TJPA
Processo: 0840031-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840031-37.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL LOPES DE ANDRADE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário e apelação cível da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, negando-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela urgência, ajuizada por
MANOEL LOPES DE ANDRADE
, ora apelado, contra o apelante.

Em síntese, na inicial, relatou o autor que O Sr. Manoel Lopes de Andrade, ora requerente, foi casado com Raimunda Costa e Silva de Andrade desde 26 de Dezembro de 1970. O casamento de ambos durou até 31 de agosto de 2009, quando a esposa faleceu, tendo o requerente ficado viúvo. Durante o matrimônio e após o falecimento de sua esposa, o Sr. Manoel jamais viveu com outra mulher e, muito menos, em união estável.

Afirma que por estar com problemas no coração, hipertensão e outras dificuldades, acreditou que estava prestes a falecer e buscou orientação de uma banca de advogados no sentido de transferir seus bens, sendo que uma das beneficiárias de sua herança deveria ser para uma antiga amiga da família, Sra. Maria de Fatima Benicio da Silva.

Alega que erroneamente, com a intenção de não deixar a sua amiga desamparada, na data de 06 de outubro de 2010, foram levados a assinar uma declaração de união estável, que posteriormente soube se tratar de declaração de que convivia maritalmente com a mulher diversa da sua esposa.

Acrescenta que devido ter sido mal orientado a declarar uma suposta união estável com a Sra. Maria, e registrá-la nos órgãos competentes, o IGEPREV, fonte pagadora da pensão por morte que recebia de sua ex-esposa, cancelou o benefício, por considerar que o Sr. Manoel incidiu o Art 14, inciso IX, da LC 39/02.

Assim, afirma que desde fevereiro de 2016 o autor deixou de receber a pensão de sua falecida esposa, originado no erro sobre o objeto principal da declaração, pois jamais pretendeu declarar que vivia maritalmente com a Sra. Maria, mas queria apenas torná-la herdeira.

Afirma que diante da negativa do Igeprev em restabelecer a pensão, como não teve em momento algum união afetiva com a Sra. Maria, decidiu por tornar sem efeito, para todos os fins aquela declaração firmada erroneamente, pelo que interpôs em uma das Varas de Família da Capital Ação Declaratória de Inexistência de União Estável ante o erro substancial do negócio, pois nunca viveu maritalmente com a Sra. Maria de Fátima Benício da Silva, sendo a declaração tornada sem efeito por sentença transitado em julgado.

Salientou que, ainda que tivesse união estável com a Sra. Maria de Fátima, não ficou demonstrado que houve ganhos financeiros com a união, não houve melhoria da situação econômico-financeira do autor, o que permitiria permanecer recebendo o benefício de pensão por morte.

Por fim, alegou a boa-fé no percebimento dos valores de pensão, pelo que não pode ser obrigado a restituir valores a título de benefício previdenciário, nem podem ser inscritos em dívida ativa.

Requereu ao final, a concessão de tutela antecipada inaldita altera pars, para determinar ao IGEPREV e ao ESTADO DO PARÁ que reestabeleça de forma imediata o benefício de pensão por morte do autor, bem como, que sejam obrigados ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a cessação do benefício (Fevereiro de 2016), e que impeçam de realizar qualquer inscrição em dívida ativa e ou qualquer cobrança de valores pretéritos recebidos legalmente e de boa-fé. No mérito, pugnou pela ratificação integral a tutela, com o provimento da ação.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando sua ilegitimidade, e no mérito, pela improcedência da ação.

O IGEPREV apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio sentença julgando totalmente procedente a ação, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o IGEPREV restabeleça o benefício de pensão por morte ao autor em virtude do falecimento de Raimunda Costa e Silva de Andrade desde a cessação (fevereiro de 2016), sobre o qual deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando- se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso, sustentando que, a impossibilidade de continuidade do recebimento de pensão por morte pelo autor, pois não possui a qualidade de beneficiário.

Defende que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando espécie de benefício inexistente, pelo que argumentou sobre o princípio da legalidade, sustentando que os atos do IGEPREV devem decorrer da lei, razão pela qual não pode o Judiciário, sem o devido amparo legal, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da Separação de Poderes.

Sustenta a nulidade da Sentença proferida nos autos n. 0837768- 37.2017.8.14.0301, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara de Família de Belém e que reconheceu, em audiência, a inexistência da união estável, “tornando sem efeito para todos os fins de direito o instrumento particular assinado pelas partes em 06 de outubro de 2010”, ao argumento de que tal reconhecimento foi dado sem que houvesse a devida citação do IGEPREV, em óbice ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, visto que tratava de matéria previdenciária, logo, interesse da Autarquia.

Eventualmente, defende que, em caso de condenação, devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o benefício previdenciário em questão.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente,
de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

O cerne da questão está em analisar se é devida ou não a pensão por morte ao autor, proveniente do falecimento de sua esposa, ex-servidora do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de pensão por morte requerida por esposo de ex-servidora falecida em 30 de agosto de 2009 e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a lei aplicável à pensão é aquela vigente ao tempo do falecimento do instituidor do benefício (Súmula 340)

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

(NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

No presente caso, de acordo com as provas produzidas nos autos, ao revés do que alega o apelante, ficou demonstrado que o autor/apelado foi casado com a ex-segurada até a data do óbito, de forma que se presume a existência de dependência econômica conforme a letra da lei.

Quanto a existência de declaração de união estável do Sr. Manoel com a Sra. Maria, juridicamente esta foi tornada nula por sentença transitado em julgado, proferida pelo Juízo da Vara de Família, portanto, em caráter definitivo, que só pode vir a ser rescindida por meio da competente Ação Rescisória.

Ainda, considerando o entendimento do STJ de que "Compete à Justiça estadual o processamento e julgamento de demanda proposta com o escopo de obter provimento judicial declaratório de existência de vínculo familiar, para o fim de viabilizar futuro pedido de concessão de benefício previdenciário. Seara exclusiva do Direito de Família, relativa ao estado das pessoas" (RMS 35.018/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, 5ª. Turma, DJe de 20.08.2015), entendo ser oponível ao Agravante o decidido pelo juízo de família em relação a inexistência de união estável entre o autor/agravado e a Sra. Maria de Fátima.

Ademais, o entendimento da jurisprudência é que o novo casamento/união estável não extingue o direito a pensão previdenciária, se deste não resulta melhoria na situação econômico-financeira da(o) viúva(o), de modo a tornar dispensável o benefício.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR.
Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com

o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com

o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento,

mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR
. Recurso não conhecido" (STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233). "ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. -CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR.
1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA

EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE

DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE

CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS

DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A

PROTEÇÃO DO PODER PUBLICO (C.F., ART. 226).
2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO" (STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019) – Grifo nosso

Na mesma linha as seguintes decisões monocráticas: REsp: 1896371 MG 2020/0243955-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022; REsp 1.468.860/RS Rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 07/11/2017.

Ainda, o entendimento desta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente.

2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte.

3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente. 5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.9-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.
(5273442, 5273442, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25)

Portanto, ainda que a união estável anulada pelo autor fosse de fato válida, não poderia o IGEPREV cessar o benefício sem antes abrir processo administrativo para comprovar a melhoria financeira do viúvo, no qual oportunizasse o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ressalte-se que, a época da concessão da pensão por morte, quando do falecimento da ex-segurada, o IGEPREV certamente realizou todos os procedimentos necessários para averiguar a situação de dependente do autor/agravado, de forma que com o reconhecimento da nulidade da declaração de união estável judicialmente reconhecida, a situação do autor retornar ao
status quo ante
, possuindo este o direito a percepção da pensão por morte.

Portanto, competia ao IGEPREV ter comprovado e instruído o processo com provas capazes de ilidir essa presunção de dependência econômica, de acordo com o que determina a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, do CPC, de forma a desconstituir as provas juntadas pelo autor.

Ante o exposto, com base no parecer ministerial
, Conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação lançada.
Em Remessa Necessária, pela manutenção de sentença
.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários devidos ao autor/apelado, cujo o valor deve ser arbitrado em fase de cumprimento de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. xxx, §4º do CPC.

É como voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2022